Tribunal: TJDFT
Processo: 0709357-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. PROCESSO SELETIVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO CBMDF. PRELIMINARES. NULIDADE DE SENTENÇA POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. LEI No 12.086/09. EDITAL No 048/22. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. ART. 42, DA CF. ESTATUTO DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1.A falta de intimação da parte contrária sobre documentos colacionados aos autos, por si só, não gera a nulidade do processo, sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo à parte, com base no art. 282, § 1o, do CPC, e em consonância com o princípio "pas de nullité sans grief". Ademais, a via estreita do mandado de segurança não admite réplica após as informações prestadas pela autoridade impetrada.
2. A manifestação do Ministério Público na fase recursal supre eventual nulidade em razão da não intervenção perante o juízo de origem.
3. Embora o art. 79, da Lei no 12.086/09, que trata do ingresso no posto de segundo tenente, adote, expressamente, o termo “praça”, não há que se falar em ilegalidade do edital ao selecionar somente os subtenentes da ativa pelo critério do mérito intelectual. A carreira militar possui especificidades que devem ser levadas em consideração e, entre estas, encontra-se o princípio da hierarquia, previsto no art. 42, da CF, e no Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
4. Apelo não provido.